Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por L.C.A.A., representado por sua genitora L.O.A., apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Da análise do pedido, extrai-se que o impetrante requer a segurança objetivando o fornecimento de suplementação alimentar necessária para a manutenção de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifica-se ter o autor deixado de colacionar o suposto ato coator, tendo apenas informado que houve a interrupção do fornecimento da fórmula em abril/2020, ao argumento de que o impetrante não realizou cirurgia para colocação de sonda gástrica. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6o da Lei no 12.016/2009 e 321 do Código de Processo Civil, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para trazer o mencionado documento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator